Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0701975-15.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: MARILÉIA VARGAS DA COSTA EMBARGADO: JOSÉ EDMAR DE CASTRO CORDEIRO DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por MARILÉIA VARGAS DA COSTA contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ela interposto. Sustenta, em síntese, a existência de obscuridade e contradição na decisão ora embargada, porquanto entende que houve incompleta apreciação das provas. Pugna pela admissão do recurso constitucional. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que “O agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que inadmite recurso especial” (AgInt no AREsp 1729570/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2021). Acrescente-se que “os embargos de declaração opostos em face da decisão que inadmitiu o recurso especial não é o recurso adequado ou cabível à espécie. Nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 1.261.554/SP, Rel. Min.Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 13/08/2018. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AREsp 1856193/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 31/8/2021). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1876303/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/9/2021; e AgInt no AREsp 1729570/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2021). A propósito, vejam-se, também, as decisões proferidas na Rcl 43971 AgR (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 14/6/2021) e ARE 1219057 AgR-ED (Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 7/10/2021). II - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016